Tribunal: TJSP
Processo: 2238297-97.2019.8.26.0000
Classe: Mandado de Segurança Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Jacob Valente
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-09

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – Impetração por funcionários da Câmara Municipal de São Paulo contra ato da Mesa Diretora que não revogou ato de 2004 que anulou a promoção vertical dos impetrantes para cargo de nível superior, por não ter havido concurso e por recomendação do TCM – Alegação de que o ato de 2004 não atingiu 3 servidores e em nova consulta do TCM foi reconhecida a consumação da decadência

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – Impetração por funcionários da Câmara Municipal de São Paulo contra ato da Mesa Diretora que não revogou ato de 2004 que anulou a promoção vertical dos impetrantes para cargo de nível superior, por não ter havido concurso e por recomendação do TCM – Alegação de que o ato de 2004 não atingiu 3 servidores e em nova consulta do TCM foi reconhecida a consumação da decadência administrativa para o desenquadramento, sendo que em 2004 ela também teria ocorrido em relação aos que ocuparam os cargos nos idos de 1990/1991 com apoio na Lei 9.296/81 – Informes do impetrado no sentido de ilegitimidade ativa de alguns dos impetrantes, por não estarem no processo administrativo que resultou no ato impugnado, bem como a ocorrência da coisa julgada em relação a mandado de segurança anterior, não obstante a inexistência de direito líquido e certo no caso – LEGITIMIDADE AD CAUSAM – Não caracterização em relação aos impetrantes que não constam do requerimento administrativo que resultou no PA 606/2019, para o qual o ato coator foi expedido – Hipótese clara de litisconsórcio ativo que não pode agregar interesse de terceiro, na forma dos artigos 18 e 113 do NCPC – Processo extinto, sem julgamento do mérito, em relação aos impetrantes que não constam do PA 606/2019 – COISA JULGADA – Ocorrência – Circunstância em que no MS 9026033-98.2005.8.26.0000 o Colendo Órgão Especial do TJSP manteve o ato da Mesa de 2004, porque flagrantemente inconstitucional a transposição vertical de ocupante de cargo de nível médio para outro de nível superior, sem o necessário concurso público – Posicionamento convergente com decisão do S.T.F. no sentido de que a decadência administrativa não atinge atos manifestamente inconstitucionais – Aplicação dos efeitos do artigo 485, inciso V, e 502 do NCPC – Ordem denegada, na parte não extinta.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000169281
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança
Cível no 2238297-97.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são
impetrantes MARCOS ANTÔNIO SILVA, MARIA APARECIDA DOS REIS
TUFANI, YARA HELENA FALCONI, VILMA NOVAES DE OLIVEIRA DOS
ANTOS, SONIA MARIA CORRÊA ALVES, SILVANA TRINDADE XAVIER,
RONALDO
MORALES,
RODRIGO
PIMENTEL
PI,
OVÍDIO
CÉZAR
NICOLETTI,
MARIA
APARECIDA
PEDRO,
LILIAN
BUENO
ALBA,
JOSIVALDO PEREIRA DA SILVA, JOSÉ MAURO DA SILVA, FERNANDO
JOSÉ ALFONSO ARUTA, EDSON FERREIRA DE SOUSA, DELFIM ALBERTO
MACHADO, CELSO GABRIEL, CARLOS HENRIQUE BARBOSA NUNES e
ADRIANA ORSATTI SCATTONE, é impetrado MESA DA CÂMARA
MUNICIPAL DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferir a seguinte decisão: "DENEGARAM A SEGURANÇA NA PARTE NÃO
EXTINTA. V.U. IMPEDIDO O EXMO. SR. DES. ANTONIO CELSO AGUILAR
CORTEZ. SUSTENTOU ORALMENTE O ADV. DR. ROGERIO DE MENEZES
CORIGLIANO.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PINHEIRO FRANCO (Presidente sem voto), JAMES SIANO, LUIS SOARES DE
MELLO, RICARDO ANAFE, XAVIER DE AQUINO, ANTONIO CARLOS
MALHEIROS, MOACIR PERES, FERREIRA RODRIGUES, PÉRICLES PIZA,
EVARISTO DOS SANTOS, MÁRCIO BARTOLI, JOÃO CARLOS SALETTI,
FRANCISCO CASCONI, RENATO SARTORELLI, CARLOS BUENO, FERRAZ
DE ARRUDA, ALVARO PASSOS, BERETTA DA SILVEIRA, ALEX
ZILENOVSKI, GERALDO WOHLERS, ELCIO TRUJILLO E CRISTINA
ZUCCHI.
São Paulo, 4 de março de 2020.
JACOB VALENTE
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
MS no 2238297-97.2019.8.26.0000 – São Paulo – Voto 31.543
MANDADO DE SEGURANÇA no
2238297-97.2019.8.26.0000
Impetrantes: MARIA APARECIDA DOS REIS TUFANI (E
OUTROS)
Impetrada: MESA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO
Interessado: MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
VOTO No 31.543
MANDADO
DE
SEGURANÇA

Impetração
por
funcionários da Câmara Municipal de São Paulo contra ato
da Mesa Diretora que não revogou ato de 2004 que anulou a
promoção vertical dos impetrantes para cargo de nível
superior, por não ter havido concurso e por recomendação
do TCM Alegação de que o ato de 2004 não atingiu 3
servidores e em nova consulta do TCM foi reconhecida a
consumação
da
decadência
administrativa
para
o
desenquadramento, sendo que em 2004 ela também teria
ocorrido em relação aos que ocuparam os cargos nos idos de
1990/1991 com apoio na Lei 9.296/81
Informes do
impetrado no sentido de ilegitimidade ativa de alguns dos
impetrantes, por não estarem no processo administrativo que
resultou no ato impugnado, bem como a ocorrência da coisa
julgada em relação a mandado de segurança anterior, não
obstante a inexistência de direito líquido e certo no caso
LEGITIMIDADE AD CAUSAM Não caracterização em
relação aos impetrantes que não constam do requerimento
administrativo que resultou no PA 606/2019, para o qual o
ato coator foi expedido Hipótese clara de litisconsórcio
ativo que não pode agregar interesse de terceiro, na forma
dos artigos 18 e 113 do NCPC Processo extinto, sem
julgamento do mérito, em relação aos impetrantes que não
constam do PA 606/2019 COISA JULGADA Ocorrência
Circunstância em que no MS 9026033-98.2005.8.26.0000
o Colendo Órgão Especial do TJSP manteve o ato da Mesa
de
2004,
porque
flagrantemente
inconstitucional
a
transposição vertical de ocupante de cargo de nível médio
para outro de nível superior, sem o necessário concurso
público
Posicionamento convergente com decisão do
S.T.F. no sentido de que a decadência administrativa não
atinge atos manifestamente inconstitucionais Aplicação
dos efeitos do artigo 485, inciso V, e 502 do NCPC Ordem
denegada, na parte não extinta.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
MS no 2238297-97.2019.8.26.0000 – São Paulo – Voto 31.543
1

Trata-se
de
Mandado
de
Segurança impetrado por vários funcionários da
Câmara Municipal de São Paulo, porque a Mesa
Diretora daquela Casa Legislativa indeferiu pedido
administrativo para a anulação de ato publicado em
2004, pelo qual os impetrantes foram excluídos da
escala
de
vencimentos
de
nível
superior
que
auferiam desde 1990 com base na Lei Municipal no
9.296/81 e reenquadrados em escala de nível médio,
por força da Lei 13.637/2003 e decisão do TCM de
06/08/2003, mas, em revisão administrativa no ano
de 2015 foi reconhecido a decadência daquele ato,
mas a referida Câmara Municipal nega o direito de
recomposição salarial devida, que se traduz no ato
coator decorrente do Ato da Mesa no 4.312/2019
publicado no D.O.M. de 21/08/2019.
Informações prestadas pela Mesa da
Câmara Municipal de São Paulo, de fls. 248/283,
apontam, em apertada síntese, que o indeferimento
consubstanciado no Ato de Mesa no 3.412/2019,
impugnado, partiu da premissa de impossibilidade
de anulação da decisão anterior, publicada no DOM
de
19/08/2004,
a
qual
passou
a
impedir
o
enquadramento funcional de servidores de nível
médio a cargos reservados ao ensino superior,
conforme recomendação do Tribunal de Contas do
Município, sem qualquer demonstração desta ter
sido tomada além do prazo decadencial, afastado,
portanto, o alegado 'direito líquido e certo'.
Diz, ainda, que há ilegitimidade ativa dos servidores que não constam do Processo
Administrativo no 606/2019, origem do requerimento
indeferido, eis que não poderiam ser beneficiados
por eventual anulação do ato impugnado, não obstante ter operado o prazo decadencial em
relação aos mesmos.
A Câmara Municipal, atuando como assistente litisconsorcial se manifesta em
idêntico sentido (fls. 197/204).
Por fim, a douta Procuradoria Geral
de Justiça, em seu parecer de fls. 764/774, opinou
pela
denegação
da
ordem,
eis
que
é

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
MS no 2238297-97.2019.8.26.0000 – São Paulo – Voto 31.543
inconstitucional qualquer forma de provimento de
cargo por 'transposição' vulnerando o princípio do
concurso público, além do caso já ter sido objeto
de julgamento no MS no 9026033-98.2005.8.26.0000,
transitado em julgado.
É o relatório.
2.1 DA LEGITIMIDADE ATIVA
Em 06/06/2019 os servidores Adriana
Orsatti Scattone, Celso Gabriel, José Mauro da
Silva, Marcos Antonio Silva e Yara Helena Falconi
formularam requerimento administrativo copiado as
fls. 290/298, com o propósito de obter revogação
do Ato da Mesa da Câmara de 19/08/2004, pelo qual,
em exercício de autotutela, reviu-se a promoção
vertical de servidor de nível médio para cargo de
nível
superior,
sem
o
indispensável
concurso
público, acolhendo-se, na época, recomendação do
Tribunal de Contas do Município.
Disseram no aludido requerimento que
o
ato
de
2004
acabou
por
não
atingir
três
servidoras que, por vias outras, não estavam no
relatório de inspeção do TCM, de modo que a
impetrada expediu ofício àquela corte de contas
para
orientação
de
procedimento,
sobrevindo
resposta
em
16/09/2015
da necessidade do reenquadramento, salvo eventual ocorrência de
'prescrição', vindo, ao final, ser reconhecida a
consumação da 'decadência' para a sobredita providência. Em razão disto, as requerentes
buscaram tratamento isonômico para sustentar que
em 2004 o referido prazo decadencial também tinha
sido
consumado,
eis
que
percebiam vencimentos
relativos ao cargo de nível superior desde os idos
de 1990/1991, com apoio na Lei 9.296/81.
Referido pleito foi decidido pelo
Ato no 4.312, publicado no DOM de 21/08/2019 (fls.
67).
Portanto, dúvida não há de que o ato
coator
supostamente
maculou
direito
líquido
e
certo das requerentes, exercível pela via estreita
do mandado de segurança com litisconsórcio ativo
entre as mesmas (artigo 113 do NCPC), o que não se

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
MS no 2238297-97.2019.8.26.0000 – São Paulo – Voto 31.543
confunde, por óbvio, com mandado coletivo para
agregar
interesse
de
terceiro,
em
interesse
próprio ou por substituição (artigo 18).
Assim, como apenas os requerentes do
Processo Administrativo no 606/2019 se apresentam
legitimados ao manejo da ação mandamental, os
demais são reputados partes ilegítimas, de modo
que o processo, em relação aos mesmos, é extinto
sem julgamento do mérito, na forma dos artigos 18,
113 e 485, inciso VI, do NCPC, combinados com o
artigo 1o da Lei 12.016/2009.
2.2
-
DA
DECADÊNCIA
PARA
O
EXERCÍCIO DA AUTOTUTELA
A partir do esboço do tópico 2.1 é
possível traçar que o caso em testilha tem nuances
que o distingue daqueles dos Mandados de Seguranças no
2046622-16.2017.8.26.0000
(fls.
362/368) e do no 2008525-44.2017.8.26.0000 que é
nele citado (fls. 366).
Com
efeito
a
decisão
do
Supremo
Tribunal Federal no Ag.Rg no REx 928.029 (fls.
307/314) reconheceu a possibilidade de aplicação
da decadência administrativa prevista no artigo 54
da Lei Municipal no 9.784/1999, desde que o ato
revisando
não
fosse
manifestamente
inconstitucional. A edição da Lei Municipal no
14.614/2007, que ampliou de 5 para 10 anos o prazo
decadencial administrativo (artigo 48), não altera
o cerne desta decisão do S.T.F..
Nesse passo, após fiscalização do
TCM
foi
apontada
irregularidade no provimento
vertical dos impetrantes legitimados, eis que vulnerado o princípio do concurso público,
conforme Súmula 685 do S.T.F., de modo que não
restou opção à Mesa Diretora impetrada a anulação
de todos os atos de promoção, apesar de lhe ter
escapado 3 casos por erro no relatório do TCM.
Os
atingidos
pelo
ato
de
2004
buscaram este Poder Judiciário por meio do MS
9026033-98.2005.8.26.0000
(antigo
120.064-0/7),
conforme petição copiada as fls. 503/519, sendo
seu pleito indeferido por este Órgão Especial sob
o
argumento
central
de
manifesta

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
MS no 2238297-97.2019.8.26.0000 – São Paulo – Voto 31.543
inconstitucionalidade das promoções verticais, por
transposição
indireta,
eis
que
vulnerado
as
premissas da CF/88 sobre concurso público (acórdão
de fls. 531/548). Referido acórdão foi ratificado
com o trânsito em julgado do RMS 23457/SP em
20/06/2014 (fls. 603).
Portanto, ainda que fosse possível
superar
a
coisa
julgada
operada
pela
ação
pretérita, no mérito, não haveria que se falar na
consumação da decadência administrativa em 2004,
justamente porque o artigo 54 da Lei 9.784/99 não
foi recepcionado pela Constituição de 1988 em
relação às premissas constitucionais estabelecidas
pelo
constituinte
derivado,
dentre
elas,
a
exigibilidade de provimento de cargos efetivos por
concurso público (artigo 37, inciso II), tornando
mais que vívida, e aplicável, a Súmula 685 do
S.T.F..
2.3 - ANÁLISE FINAL
Estabelecida a fundamentação analítica
determinada pelo artigo 489, § 1o, do Novo C.P.C., pelo
meu voto: a-) extingo o processo, sem julgamento do
mérito,
por
ilegitimidade
ativa,
em
relação
aos
impetrantes distintos de Adriana Orsatti Scattone, Celso
Gabriel, José Mauro da Silva, Marcos Antonio Silva e Yara
Falconi, requerentes no PA 606/2019, nos termos dos
artigos
18, 113 e 485, inciso VI, do NCPC,
combinados com o artigo 1o da Lei 12.016/2009; b-)
denego a ordem fundamentado na ocorrência da coisa
julgada advinda do MS 9026033-98.2005.8.26.0000,
ratificados seus fundamentos, na forma dos artigos
485, inciso V, e 502 do NCPC.

Custas na forma da lei e sem verba
honorária (Súmula 512 do S.T.F. e 105 do S.T.J.).
4.
Destarte,
nos
termos
acima
especificados, na parte não extinta, denega-se a ordem
mandamental.
JACOB VALENTE
Relator